Tribunal: STF
Processo: RE 96385
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA
MINIMA.
A ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO
MINIMO LEGAL E DEVE SER CONSIDERADA ANTES DA OPERAÇÃO CONCERNENTE AO
ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE AO CRIME CONTINUADO, DE SORTE QUE A
REPRIMENDA MINIMA EM CONCRETO PARA O FURTO QUALIFICADO, PRATICADO EM
CONTINUIDADE DELITIVA, E A DE 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 42, 48, I, 50, 51, PARAGRAFO 2., 57 E 155,
PARAGRAFO 4., I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.